Tribunal: TJBA
Processo: 8003043-40.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003043-40.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação em Mandado de segurança. Gratificação de produtividade básica. Servidor municipal de Juazeiro. Existência de demanda da mesma parte com identidade de pedido de causa de pedir. Trânsito em julgado.
Coisa julgada configurada. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso prejudicado
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar o cumprimento do artigo 12 da Lei Municipal nº 2.776/2018, com a edição de decreto atualizando o valor do ponto da gratificação de produtividade básica (GBAS) e reconhecendo as externalidades previstas no artigo 10 da mesma norma, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) analisar se há direito líquido e certo à atualização do valor do ponto da GBAS, conforme legislação municipal; e (ii) verificar a existência de coisa julgada em razão de demanda anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

III. Razões de decidir

3.A concessão da segurança fundamenta-se na alegada omissão da administração municipal quanto à atualização anual do valor do ponto da GBAS, conforme previsão normativa.

4.Constatou-se a existência de ação diversa ajuizada pelo ora apelado, com julgamento de mérito transitado em julgado, versando sobre a mesma gratificação e os mesmos períodos de referência, evidenciando a identidade de objeto e causa de pedir.

5.À luz do art. 337, §§ 1º e 2º, c/c art. 485, V, do CPC, a repetição de ação com tríplice identidade caracteriza coisa julgada material, o que impõe sua declaração de ofício.

6.A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais admite o reconhecimento de coisa julgada entre ações ordinárias e mandados de segurança, desde que presentes os mesmos fundamentos e pedidos, ainda que propostas contra diferentes autoridades da mesma pessoa jurídica de direito público.

IV. Dispositivo e tese

7.Reconhecimento, de ofício, da existência de coisa julgada, a determinar a extinção sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003043-40.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante

MUNICIPIO DE JUAZEIRO
e como apelado
ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA,
determinando a extinção do feito sem resolução do mérito,
e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relato
r.